Tribunal: TJDFT
Processo: 0005869-81.2014.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS PENHORÁVEIS NÃO LOCALIZADOS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ART. 921, III, CPC. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. DILEGÊNCIAS REQUERIDAS COM CONSTRIÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS NO CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. ART. 921, §4o-A, CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A prescrição intercorrente da pretensão executiva possui disciplina no art. 924, V, do CPC.
2. Nos termos do art. 921, §4o-A, CPC, a efetiva constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz.
3. Caso concreto em que, promovendo a credora diligência apta a obter a satisfação da pretensão executiva, indevido o reconhecimento da prescrição intercorrente considerando a ocorrência de interrupção do prazo prescricional.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.